Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A exceção de que trata o CPC 833, § 2o, não se estende aos honorários advocatícios.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.